Tribunal: STF
Processo: Rcl 62854
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020951-19.2018.5.04.0011.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625, da ADI 3.961 e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento ALISSON JOSÉ NEGRI pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes ajustaram prestação autônoma de atividades de corretagem. 



    Sustentou ser empregado que foi admitido na data de 02/09/2009, para exercer a função de ‘gerente de revendas’, ‘Gerente GC e CIA’, relação está que perdurou até o dia 03/07/2017, quando teria sido dispensado sem justa causa. 



    Ao apresentar contestação, as reclamantes esclareceram que o beneficiário iniciou suas atividades na 2ª Reclamante, em 03 de setembro de 2009, tão somente na qualidade de estagiário do curso de Técnico em Transações Imobiliárias- TTI. 



    Esclarecerem, ainda, que o beneficiário realizou estágio obrigatório e profissionalizante para complementação de seu aprendizado, com total autonomia de ação e sem qualquer ingerência da Reclamante, jamais tendo sido exigida do mesmo a exclusividade e nem tampouco a obrigação de comparecimento diário à sua sede. 



    Ao sentenciar o feito originário, lançando mão de fundamentação absolutamente singela, o Juízo de Primeiro Grau atribui às empresas ali reclamadas o ônus de comprovar a inexistência do vínculo empregatício, tendo em vista ter sido admitida a prestação de serviços relacionados à corretagem de imóveis. 



    Com efeito, relativamente à configuração do alegado vínculo de emprego, consta na sentença que a empresa contratante, ‘No caso em tela, não havendo a negativa pelas reclamadas acerca da prestação de trabalho, mas apenas a alegação de que esta tenha se desenvolvido de maneira diversa de uma relação de emprego, ou seja, de forma autônoma e sem a presença dos elementos previsto nos artigos 2º e 3º da CLT, a estas se atribui o ônus da prova, nos termos do artigo 373, II, do NCPC, de assim demonstrar tenha a relação fática se desenvolvido, ou seja, mediante a presença de fato impeditivo ao reconhecimento da relação de emprego. Na hipótese concreta, entendo que as reclamadas, diante do conjunto probatório produzido, não se desoneram do ônus que lhe é imputado.‘. 



    Não resignada, as ora reclamantes interpuseram recurso ordinário, alegando que o beneficiário fora como ‘estagiário do curso Técnico de Transações Imobiliárias – TTI.’, além de que ‘a relação entre o recorrido e a recorrente Seller sempre foi de parceria, a fim de que a parte autora efetuasse a intermediação das vendas dos imóveis ofertados.’ 



    A insurgência recursal foi desprovida pelo TRT-2 também por meio da invocação de regras de distribuição de ônus probatório, salientando que as empresas acionadas ‘No caso dos autos, uma vez admitida a prestação de trabalho pelas reclamadas, há presunção de que o vínculo é empregatício, invertendo-se o ônus probatório ao tomador do trabalho.’



    (...) 



    Coube à reclamante interpor razões de recurso de revista para evidenciar que o voto prevalente no âmbito do TRT-2 contrariou entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao presumir a configuração do vínculo de emprego de corretor de imóveis por meio da invocação de regras de distribuição de ônus probatório. 



    Em relação ao vínculo de emprego, a Presidência do TRT-2 negou seguimento à revista com fundamento em óbice formal contido no art. 896, § 1º-A, incs. I e III, da CLT, bem como nas Súmulas/TST n. 126 e 296. O agravo de instrumento interposto foi desprovido unipessoalmente, com amparo em idênticas razões. 



    A reclamante, então, manejou agravo interno em face da referida decisão, o qual, até o momento, não foi objeto de apreciação, fazendo-se perene, portanto, a configuração de ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado e difuso de constitucionalidade. Vejamos, topicamente”. (eDOC 1, ID: 562a4f2b)



    Nesses termos, sustenta que o suporte fático consignado nas decisões impugnadas expressa a existência de contrato tácito de parceria ajustado pelas partes tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas à intermediação imobiliária, disciplinada nos termos dos arts. 722 a 729 do CCB, da Lei 6.530/78 e do Decreto 81.871/78.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença que descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu vínculo de emprego entre as partes (eDOC 20, ID: 1b349d09, p. 165-182), consoante decisão com o seguinte teor:



    “4. VÍNCULO DE EMPREGO. LEI N. 6.530/1978. REQUISITOS DOS ARTIGOS 2º E 3º DA CLT. DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CORRETOR AUTÔNOMO. 



    (...)



    Para a formação do vínculo de emprego há de ocorrerem conjuntamente os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, os quais são: subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade. 



    No caso dos autos, uma vez admitida a prestação de trabalho pelas reclamadas, há presunção de que o vínculo é empregatício, invertendo-se o ônus probatório ao tomador do trabalho. 



    Invocaram as reclamadas a previsão da Lei nº 6.530/78 e a existência de contrato de parceria entre reclamante e segunda reclamada, a fim de comprovar o exercício de trabalho autônomo. 



    O art. 6º, §2º, da Lei nº 6.530/78 dispõe o seguinte: 



    ‘O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis.’ (grifei) 



    Analisando o acordo operacional a partir de ID. 120caae - Pág. 1, vejo que não atende à determinação legal, não estando preenchido o requisito objetivo a afastar a relação de emprego. 



    Presente o ônus da prova, no que se refere aos demais requisitos exigidos, vejo que a onerosidade, ainda a partir de 01/03/2012 encontra-se presente no relatório da Presto Pagadoria - a partir de ID. 7142439 - Pág. 1, além do relatório das comissões recebidas pelo autor (ID. 3fcfc4e - Pág. 1) acostado aos autos pelas reclamadas. 



    Em relação à habitualidade do trabalho prestado, a prova oral também a conforta (ID. 00be194). Nesse sentido, os depoimentos das testemunhas ouvidas, em especial o Sr. Antônio Augusto, ouvido pelo reclamante, o qual relatou que o depoente encontrava o reclamante diariamente na construtora, a partir das 8h, e também ao final do dia, quando apresentavam relatório do trabalho feito durante o dia. 



    Quanto à pessoalidade, vejo que a primeira testemunha da reclamada, Sr. Wagner Couto, confirmou ter trabalhado com o reclamante, o qual exerceu variadas funções ao longo do contrato, dizendo que: conhece o reclamante, tendo trabalhado com ele como corretor, depois como gerente de produto e o reclamante como coordenador; que afora esses períodos em que trabalharam diretamente, houve contato indireto, pois trabalhavam em setores diferentes; que como coordenador Cyrela Cia o reclamante fazia prospecção de novos negócios; fazer treinamento nas imobiliárias, (...)



     Assim, ao contrário do dito pelas reclamadas, entendo que não havia a possibilidade de o autor fazer-se substituir por outro trabalhador, de sua escolha, salvo se dentre os corretores que já prestavam serviços às rés, sem que houvesse a autorização dessas, ainda mais quando atuou em outras funções (gerente e coordenador, p. ex.). Na mesma linha, as demandadas controlavam o acesso do autor às suas dependências e empreendimentos, sendo que as próprias rés demandaram apresentação de relatório de acesso às catracas de sua sede. 



    No que se refere à subordinação, verifico que as reclamadas não lograram comprovar que havia a autonomia necessária à configuração do ‘corretor autônomo’, na execução do trabalho prestado pelo reclamante. Ao contrário, as provas colhidas, demonstram que havia determinação no modo de organização dos turnos de trabalho, a clientela a ser prospectada, as vestimentas e a forma de apresentação do autor aos clientes. Nesse sentido o depoimento da testemunha ouvida pelas rés: 



    ‘que como coordenador Cyrela Cia o reclamante fazia prospecção de novos negócios; fazer treinamento nas imobiliárias, fazer convites para coquetéis; que as imobiliárias atendidas eram determinadas pelo gerente; que acredita que fosse possível a troca de imobiliárias entre os coordenadores, desde que com anuência do gerente; que nos treinamentos às imobiliárias era feita uma apresentação do prédio que estava sendo vendido; (...) que a apresentação podia seguir ou não um padrão; que os gerentes e superintendentes eram corretores autônomos; que atualmente a estrutura está formatada de forma diferente, sendo composta por empregados CLT; que não existem mais os cargos de gerente e superintendente, pois existem outras denominações; que como gerente ou coordenador, a princípio não poderia fazer venda de imóveis, pois quebra de confiança com as imobiliárias; que é uma opção do coordenador não fazer as vendas; que o coordenador participa das vendas feitas pelas imobiliárias (...) 



    Assim, presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento do vínculo de emprego com a segunda reclamada, sendo mantida a sentença de origem.” (eDOC 20, ID: 1b349d09, p. 305-310) 



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente